Tribunal: STF
Processo: HC 151530
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório.



    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Uma vez aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, não tendo sido o crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo o paciente primário e as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente, possível é a substituição por restritivas de direitos – artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal.